Tribunal: TJDFT
Processo: 0704652-84.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. GOLPE. FALSO LEILÃO ELETRÔNICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO CARACTERIZADA. COMPORTAMENTO NEGLIGENTE DO CONSUMIDOR CONCORRE PARA A CONCORRÊNCIA DO DELITO. CONTA VINCULADA AO BANCO NÃO DEMONSTRA POR SI SÓ SUA RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Insurge-se o apelante contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, em processo no qual se discute a devolução de valores decorrentes de fraude de leilão virtual, bem como danos morais.

2. Pela teoria da asserção, definição sobre configuração de falha na prestação de serviço e atribuição de responsabilidades encerra matéria reservada ao mérito. Afasta-se, desse modo, a alegação de ilegitimidade passiva quando possível vislumbrar eventual responsabilidade dos réus pelos acontecimentos que ensejaram o ajuizamento da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. No caso concreto, o apelante adquiriu um veículo pelo site de leilões e fez a transferência dos valores para uma conta mantida por FLAVIA DE PAULA SILVA no BANCO INTER SA. Pela suposta aquisição do carro, pagou a quantia total de R$ 46.200,00 (quarenta e seis mil e duzentos reais).
4. O magistrado entendeu serem improcedentes os pedidos expostos na inicial, pois não restou evidenciado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo autor e os serviços prestados pela instituição financeira requerida. Além disso, não foi demonstrado qualquer mácula à honra ou boa fama do autor, inviável a condenação em danos morais.
5. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, podendo ser afastada quando demonstrada, entre outros, a ocorrência de fortuito externo, a inexistência do defeito e a culpa exclusiva do ofendido, nos termos § 3° do art. 14 do CDC.
6. In casu, restou caracterizada hipótese de culpa exclusiva do autor e de terceiro, excludente de responsabilidade civil da instituição financeira, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC, a afastar a pretensão indenizatória do requerente.
7. As provas dos autos demonstram que o autor agiu de modo negligente ao realizar voluntariamente 2 (duas) transferências bancárias para pessoa física que não fazia parte do leilão, sem tomar os cuidados necessários para se evitar a fraude, de forma a transpor os limites da responsabilidade objetiva pela Teoria do Risco da atividade.
8. O fato de os fraudadores terem recebido as importâncias em contas correntes mantidas no banco réu, não tem o condão, por si só, em responsabilizar este pelo dano, notadamente se evidenciado que a instituição financeira não teve qualquer participação no negócio realizado, atuando apenas como depositário dos valores creditados nas contas.
9. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.